Tribunal: TJES
Processo: 5000311-19.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000311-19.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO GONCALVES DE MIRANDA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000311-19.2019.8.08.0008

RECTE.: ADÃO GONÇALVES DE MIRANDA

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber uma comunicação da requerida a respeito de consumo irregular em sua unidade de instalação, apurando débito no montante de R$ 2.153,55 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), informando ainda que houve suspensão no fornecimento de energia em março/2019. Em sede recursal, pretende apenas seja reconhecido o dano moral, ante a suspensão do serviço em sua residência. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que o medidor estava com a tampa quebrada por intervenção de terceiros. Apresentou contrarrazões no id. 6028524. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 3257115 e CONDENAR a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 2.153,55, com correção monetária a partir do correspondente desembolso e juros legais a partir da citação. IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes da inicial. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Com relação aos danos morais, entendo que assiste razão ao autor em seu recurso. Observo que a r. sentença de piso não se atentou para o fato de que em março/2019 houve suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência do autor, somente sendo restabelecida após a quitação dos valores apresentados no TOI nº 3383000 (id. 2087599), bem como pedido de religação (id. 2087602), declarado ilegal no comando sentencial, inclusive com determinação de restituição dos valores para o autor. A ausência de fornecimento de energia de forma indevida submeteu o Requerente a situação degradante, em razão da essencialidade do serviço para as necessidades básicas humanas. Dessa forma, entendo que a conduta da Requerida de não fornecer energia elétrica ao autor de forma indevida violou direito da personalidade do Requerente, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar o autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o prazo que o requerente ficou sem energia de forma indevida. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO, passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do autor, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.